Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710230-61.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO EVERALDO ALVES DE SOUSA, DANIEL DE MOURA JUCA RECORRIDO: ANA VELIA VELEZ DE SANCHEZ OSELLA, APOLINARIO ANTONIO DOMINGUES MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, sem indicação do inciso e/ou alíneas, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contrato de parceria - Dialeticidade recursal atendida - Prova testemunhal suficiente sobre o efetivo ajuste das cláusulas impugnadas, apesar da falta de assinatura do respectivo instrumento – Despesas igualmente divididas – Copropriedade dos móveis – Inexistência de dano moral – Reconvenção não emendada quanto ao alegado dano material, o que ensejou a preclusão – Litigância de máfé não configurada. Os recorrentes, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entendem violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, argumentam que o colegiado deixou de considerar que os ora recorridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, especialmente porque o contrato carreado para os autos seria apócrifo, sem validade legal reconhecida ou comprovada. Prosseguem asseverando que mesmo insuficiente a instrução, a turma julgadora concluiu pela existência de “um pacto entre as partes”. Colacionam julgados do TGO, do TJSP e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado quanto à insuficiência das provas. No que tange à reconvenção, defendem que não há preclusão em qualquer dos seus tópicos e suscitam a nulidade do feito em decorrência do julgamento antecipado da lide e do indeferimento – desacompanhado de fundamentação –, da produção de provas que, no seu entender, seriam essenciais para demonstrar que o ora recorrido agiu com abuso de direito. Colacionam ementas de julgados do STJ, do TJMG e do TJB, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial indicado. Os recorridos, em sede de contrarrazões, pedem a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2046287, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/10/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido quanto à tese de insuficiência da prova carreada e o dissenso interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25/3/2022). Finalmente, o apelo não mereceria ser admitido, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029